Tribunal: TJSP
Processo: 1017102-54.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – Alegação de ausência de notificação da autuação lavrada durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da notificação da autuação e da imposição da penalidade da multa – O endereço constante na relação de postagem (devidamente recebida pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CNH – Alegação de ausência de notificação da autuação lavrada durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Há, nos autos, prova suficiente da remessa aos correios da notificação da autuação e da imposição da penalidade da multa – O endereço constante na relação de postagem (devidamente recebida pela agência dos correios) é o mesmo destacado pelo apelante em suas razões recursais, inclusive no que diz respeito ao CEP – Pela problemática da notificação, não é possível constatar-se nenhuma irregularidade no Auto de Infração de Trânsito apta a macular o processo de cassação do direito de dirigir – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Sentença confirmada – Recurso não provido.